Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OPINIÕES E CRÍTICAS. PROFISSIONAL. MÉDICO CIRURGIÃO. REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 DO CPC). MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Conquanto o embargante alegue vicissitude a ser sanada nesta sede, o acórdão fustigado registra que o recorrente não logrou demonstrar documentalmente o contexto em que referidos comentários – realizados pela paciente/embargada - foram proferidos, tampouco potencialidade para lesar atributos da personalidade do embargante, mormente porque poderia ter se defendido em relação aos comentários feitos sobre sua atuação profissional em campo público, já que utiliza tal espaço para tratar de sua atividade laboral de forma ampla, estando sujeito, nos mesmos moldes, a críticas e opniões sobre o serviço prestado.
2. Nesse trilhar, não havendo vício a ser ajustado com esteio no art. 1.022 do Código de Ritos, o inconformismo do embargante deve ser materializado no instrumento processual cabível à hipótese, caso permaneça a irresignação elevada a esta Corte, porquanto incabível a mera revisitação dos argumentos lançados no apelo, já que exaurida a prestação jurisdicional nesta sede.
3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.